Tribunal: TJPA
Processo: 0811188-87.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811188-87.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: ROGERIO SERGIO MOIA DE MELO

AUTORIDADE: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C – 208. POLICIAL PENAL. INAPTIDÃO NA 5ª ETAPA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA VERIFICAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Segundo restou consignado na decisão de indeferimento do recurso administrativo interposto o impetrante fora considerado inapto em razão da suspensão de seus direitos políticos, decorrente de condenação criminal, fato que ensejou o impedimento ao exercício do voto ou regularização da situação eleitoral.

2.

A referida condenação criminal, sem trânsito em julgado, restou anotada na Certidão Criminal Negativa, emitida pelo Fórum Criminal da Comarca de Acará.

3.

Sucedeu que essa condenação criminal, repita-se não transitada em julgado, redundou na suspensão dos direitos políticos do impetrante como certificado pela Justiça Eleitoral em 25/02/2022.

4.

No entanto, por intermédio de nova certidão fora reconhecido o equívoco no registro anterior, atinente a suspensão dos direitos políticos e, portanto, assinalou que o impetrante estava quite com a Justiça Eleitoral, isto, porém, não impediu a eliminação atacada neste mandado de segurança.

5.

Sem olvidar que a mencionada anotação criminal não tinha trânsito em julgado, importa acrescentar que realizando-se um singelo folhear sobre os autos da ação penal nº 0001481-70.2018.8.14.0076 (PJE1G) é possível constatar que em face dessa condenação houve a interposição de recurso de apelação criminal, feito de competência da 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, ainda pendente de julgamento definitivo, razão pela qual, não é possível visualizar perfeita subsunção às hipóteses acima elencadas e justificadoras da inaptidão do candidato.

6.

Ressalta-se, oportunamente, que o candidato fez expressa anotação acerca da existência deste antecedente quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC, daí porque também não é possível falar em omissão de informação ou falta da verdade pelo candidato (item 15.9 do supracitado edital).

7.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 560.900, Tema 22 do catálogo da repercussão geral, acerca da idoneidade moral de candidatos em concursos públicos.

8.
Destarte, não se mostra legal ou legítimo declarar a inaptidão de candidato em concurso público pelo simples fato de responder a inquérito policial ou ação penal onde eventual condenação não tenha transitado em julgado.

9.
Não há razão para alterar a medida liminar, máxime porque não assegurou nomeação e posse de candidato sub judice, mas apenas determinou que o impetrante fosse considerado apto na 5ª Etapa, Investigação Social para
Verificação de Antecedentes

Pessoais
, ficando o prosseguimento nas demais fases do certame condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos nos itens 16.1 e 16.2 do edital.

10.
Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto da eminente Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0811188-87.2023.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: ROGÉRIO SERGIO MOIA DE MELO

ADVOGADO: JONILO GONÇALVES LEITE (OAB/PA 7.349)

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLENEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS (OAB/PA 11.284)

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato considerado inapto na 5ª Etapa, Investigação Social para Verificação de Antecedentes

Pessoais, do Concurso Público C-208, destinado a prover vagas relativas ao cargo de Policial Penal da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Em brevíssima síntese, segundo consta da petição inicial, o candidato fora considerado inapto na mencionada etapa em razão de equívoco na lavratura da certidão da Justiça Eleitoral, consistente no registro de condenação judicial transitada em julgado pelo Juízo Criminal da Comarca de Acará, falha posteriormente corrigida, desta feita fazendo constar a inexistência de decisão judicial transitada em julgado, fato desconsiderado pelas autoridades impetradas.

O impetrante defendeu, em razão disso, que o ato coator (eliminação) acarretou violação do princípio constitucional da presunção de inocência.

Requereu, em sede liminar, que fosse determinado às autoridades coatoras a inclusão do impetrante como candidato apto na 5ª Etapa permitindo prosseguir no certame até decisão final no mandamus sob pena de multa diária. Ao final que fosse concedida a segurança em definitivo.

O Juízo de Direito da 2ª Vara da comarca de Cametá deferiu em parte a medida liminar, no sentido de determinar às autoridades ditas coatoras que, até o julgamento de mérito, considerassem o impetrante como apto na 5ª Etapa – Investigação Social para
Verificação de Antecedentes

Pessoais
–, todavia o prosseguimento nas demais fases do certame ficou condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos nos itens 16.1 e 16.2 do edital.

O Estado do Pará compareceu nos autos requerendo a remessa ao Tribunal de Justiça em razão do foro por prerrogativa de função das autoridades apontadas como coatoras.

O Juízo de primeiro grau reconheceu sua incompetência absoluta.

Recebi os autos pro distribuição eletrônica quando ratifiquei em cognição superficial a medida liminar outrora deferida (ID 15370149).

Apesar de notificada a autoridade dita coatora não prestou informações (ID 16172298).

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer manifestando-se pela concessão da segurança (ID 16505592).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Segundo restou consignado na decisão de indeferimento do recurso administrativo interposto o impetrante fora considerado inapto em razão da suspensão de seus direitos políticos, decorrente de condenação criminal, fato que ensejou o impedimento ao exercício do voto ou regularização da situação eleitoral (ID 15100146).

Cabe esclarecer, a referida condenação criminal,
sem trânsito em julgado
, restou anotada na Certidão Criminal Negativa, emitida pelo Fórum Criminal da Comarca de Acará (ID 15100127).

Sucedeu que essa condenação criminal, repita-se não transitada em julgado, redundou na suspensão dos direitos políticos do impetrante como certificado pela Justiça Eleitoral em 25/02/2022 (ID 15100131).

No entanto, por intermédio de nova certidão (ID 15100128) fora reconhecido o equívoco no registro anterior, atinente a suspensão dos direito políticos e, portanto, assinalou que o impetrante estava quite com a Justiça Eleitoral, isto, porém, não impediu a eliminação atacada neste mandado de segurança.

Pois bem, segundo o item 15.8 do Edital nº 01/SEAP/SEPLAD são fatos que implicam na ausência de irrepreensível idoneidade moral acarretando inaptidão:

15.8 São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável do candidato tornando-o INAPTO:

I – vício de embriaguez;

II– uso de droga ilícita;

III – envolvimento com prática ou exploração de prostituição;

IV – ter sofrido condenação judicial
transitada em julgada
pela prática de infração penal

V – demissão de cargo público e destituição de cargo em comissão, no exercício da função pública,

em qualquer órgão da administração direta ou indireta, nas esferas estadual e municipal, a bem do

serviço público nos últimos 5 (cinco) anos, mesmo que com base em legislação especial;

VI – declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa.

Sem olvidar que a mencionada anotação criminal não tinha trânsito em julgado, importa acrescentar que realizando-se um singelo folhear sobre os autos da ação penal nº 0001481-70.2018.8.14.0076 (PJE1G) é possível constatar que em face dessa condenação houve a interposição de recurso de apelação criminal, feito de competência da 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, sob a relatoria do Exmo. Des. Rômulo Nunes, ainda pendente de julgamento definitivo, razão pela qual, não é possível visualizar perfeita subsunção às hipóteses acima elencadas e justificadoras da inaptidão do candidato.

Ressalta-se, oportunamente, que o candidato fez expressa anotação acerca da existência deste antecedente quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC (ID 15100131 – Págs. 1 a 6), daí porque também não é possível falar em omissão de informação ou falta da verdade pelo candidato (item 15.9 do supracitado edital).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 560.900, Tema 22 do catálogo da repercussão geral, acerca da idoneidade moral de candidatos em concursos públicos assim consignou:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA
.
1.

Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
.
2.

A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.
3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento:
“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Destarte, não se mostra legal ou legítimo declarar a inaptidão de candidato em concurso público pelo simples fato de responder a inquérito policial ou ação penal onde eventual condenação não tenha transitado em julgado.

Cabe acrescentar que de cordo com o item 15.6.4 do Edital, a Comissão de Investigação Social podia solicitar, a qualquer tempo durante a investigação, outros documentos necessários ao esclarecimento da situação envolvendo o candidato, especialmente acerca da certidão retificadora expedida pelo próprio TRE, evitando que o candidato fosse prejudicado por uma falha do Estado.

Assim, pelos fundamentos acima expostos não há razão para alterar a medida liminar, máxime porque não assegurou nomeação e posse de candidato sub judice, mas apenas determinou que o impetrante fosse considerado apto na 5ª Etapa, Investigação Social para
Verificação de Antecedentes

Pessoais
, ficando o prosseguimento nas demais fases do certame condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos nos itens 16.1 e 16.2 do edital.

ANTE O EXPOSTO,
confirmo a medida liminar concedendo a segurança em definitivo
, no sentido reconhecer o direito líquido e certo do impetrante ser considerado apto na 5ª Etapa, Investigação Social para
Verificação de Antecedentes Pessoais,
ficando o prosseguimento nas demais fases do certame condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos nos itens 16.1 e 16.2 do edital, nos termos da presente fundamentação.

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/11/2023